Tribunal: STF
Processo: HC 209109
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Isaias Paulo de Campos, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do no HC nº 702.169/SP.



    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que cassou a decisão do juízo da execução que lhe promoveu a progressão de regime e deferiu o livramento condicional, determinando o seu retorno ao regime fechado, para fins de realização de exame criminológico.



    Assevera a desnecessidade da medida, uma vez que preencheria os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.



    Requer o deferimento da liminar para permitir ao paciente aguardar em liberdade o julgamento da impetração.



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja cassado o julgado que determinou a realização do exame criminológico e o seu retorno ao regime fechado, restabelecendo-se a decisão do juízo da execução.



    Examinados os autos, decido. 



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 153.332/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Com efeito, ressalto que o Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentadamente justifico a necessidade de realização do exame criminológico no paciente, tendo em vista o seu histórico prisional com o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave. In verbis: 



    “Na hipótese presente, conforme consta do Boletim Informativo de fls. 15/21, o sentenciado cumpre longa pena pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes (crime hediondo), associação para o tráfico e roubo majorado, com o término de cumprimento previsto para 01.02.2028. Registra, ainda, a prática de faltas graves durante o curso de execução de sua reprimenda. Aliás, ao ter sido agraciado com o regime aberto, voltou a delinquir, traindo, assim, a confiança que lhe fora depositada pelo Juízo. 



    Trata-se de réu que demonstra periculosidade, e que possui histórico prisional desfavorável. Assim, não se mostra razoável, com base num simples atestado de bom comportamento carcerário, extrair um prognóstico favorável para concluir que está apto para ser inserido no regime semiaberto. 



    Com efeito, o exame criminológico, que é elaborado pela equipe de profissionais (no mínimo um psicólogo, assistente social e psiquiatra) tem muito mais condições de aferir se o preso está em condições de receber o benefício. 



    Prudente, pois, que o agravado seja submetido a exame criminológico, para melhor avaliação do requisito subjetivo, que não está demonstrado no presente caso. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo a fim de cassar a r. decisão de primeiro grau e determinar que o agravado seja submetido, no regime fechado, a exame criminológico para fins de progressão ao regime intermediário, devendo o MM. Juízo de primeiro grau proferir nova decisão após sua realização.” (grifos nossos)



    Com se lê na jurisprudência da Corte 



    “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. 2. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente” (RHC nº 121.851/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/14 - grifos nossos).



    Perfilham esse entendimento: Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16; Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15; HC nº 112.464/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/9/12.



    Ainda que assim não fosse, ressalto que concluir de forma contrária ao acórdão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável nesta via processual (HC nº 112.540/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/12). 



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.



     2. Ordem denegada.” (HC nº 118.325/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/11/13)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente